Tribunal: TJPA
Processo: 0036332-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036332-18.2013.8.14.0301

APELANTE: EDU CORREA EVALDT

APELADO: ANCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EDU CORREA EVALDT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e reparação por danos morais. O autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional com a construtora, já tendo quitado 22 prestações. A construtora, contudo, não entregou o imóvel no prazo acordado de cinco anos. A sentença rescindiu o contrato, condenou à restituição dos valores pagos com retenção de 10% a título de despesas administrativas, mas afastou a condenação por danos morais. Inconformado, o autor recorreu pedindo a inclusão de indenização por danos morais, alegando que o descumprimento contratual extrapolou o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso na entrega do imóvel configura ou não dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por dano moral depende da configuração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. O atraso significativo na entrega do imóvel, conforme os autos, gera frustração legítima e afeta diretamente o bem-estar do consumidor, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral.

4.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, dispensando a comprovação de culpa. Assim, o atraso na entrega de imóvel contratado enseja a reparação por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

5.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à compensação pelos danos morais sofridos, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes de casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento, frustrando as legítimas expectativas do consumidor.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no caso em R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 20, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; TJ-PA, APC nº 0817317-20.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 30.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDU CORREA EVALDT,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Belém
,
nos autos da Ação Rescisão de Contratual c/c Restituição da Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso.

Em sua exordial (id. 6569258), o autor alega que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a construtora e que já haviam sido quitadas 22 prestações referentes a uma unidade habitacional denominada Costa Dourada Residence. No entanto, a apelada não honrou o contrato nem procedeu à entrega do imóvel no prazo de 5 anos.

O juízo a quo proferiu sentença (id. 6569339) julgando a ação parcialmente procedente. Declarou abusivas as cláusulas do parágrafo primeiro e sexto, rescindiu o contrato e condenou a construtora a restituir os valores pagos, com correção monetária de 1% pelo índice INPC desde a propositura da ação até o pagamento efetivo, mediante retenção de despesas administrativas correspondentes a 10% do valor pago. Não condenou a requerida ao pagamento de danos morais e estabeleceu a sucumbência recíproca no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Considerando que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, conforme o artigo 98, § 3º do CPC, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência está suspensa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 6569340), alegando que o dano moral é presumido em virtude do descumprimento contratual quanto à entrega da obra, causando ofensa moral, abalo psíquico e transtorno à vida privada do consumidor, restando nítido o seu direito à indenização a título de danos morais.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões recursais não foram apresentadas (id.
6569341
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise das razões recursais.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à caracterização ou não de danos morais.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar está condicionada, de forma inafastável, à presença dos elementos que configuram a responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o
atraso
na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem o consumidor lesionado pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL ...Ver ementa completa E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE.
DANO
PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL.
ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), (TJ-PA 00990958420158140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA".
ATRASO
.
DANO
MATERIAL.
DANO

MORAL
. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2.
ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés.
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de
atraso
até a entrega do imóvel. 4.
DANO MORAL.
Atraso
de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera
dano

moral
. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Atraso na entrega de imóvel não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, já que a demora na entrega do imóvel ocasiona ao consumidor mais do que meros dissabores
, pois se programou para usufruir da casa própria, direito intrinsecamente ligado ao direito à moradia, corolário da dignidade da pessoa humana. Situação capaz de causar ofensa à dignidade do consumidor, configurando assim,
dano
à esfera extrapatrimonial do autor/apelado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e proporcional, em especial, diante das indenizações fixadas por esta Câmara em casos semelhantes. Multa corretamente fixada, considerando que observa a previsão contratual, nos termos do Tema n.º 971 do STJ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00420237020168190203, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021) (grifei)

Assim, resta reconhecida a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Outrossim, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do
dano
, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, entendo que a verba compensatória fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo
atraso
da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2. O
atraso
injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o
atraso
na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3.
Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo
atraso
na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4. Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817317-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS.
DANO
MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES.
DANO
PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2.
Dano
material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3.
Atraso
na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de
dano
extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
SENTENÇA CONDENOU EM LUCROS CESSANTES NO VALOR MENSAL R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS);
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
; DECLAROU DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUTOR SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL FOI EMBARGADO POR INQUÉRITO CIVIL COM RISCO DE DESABAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inicialmente verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem-sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios, Art. 86 NCPC.

II –
Restou comprovado que a parte autora quitou as parcelas devidas (ID 4460200 - Pág. 46), portanto, não estava em mora no momento do
atraso
, nem concorreu para o
dano
.

III
– Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do
atraso
na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o
dano
, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

IV
- Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1% do valor atualizado do imóvel, o que se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

V -
Por fim, acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, além de todo o desgaste com o
atraso
na entrega do empreendimento, foi pego de surpresa com a existência de inquérito civil contra a construtora, visto que a obra estava sendo embargada por risco de desabamento, conforme provas anexas a partir do ID 4460182 - Pág. 22.

VI -
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014083-73.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2023) (Grifei)

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença neste tópico, para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta, a fim de reformar a sentença para
reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com aplicação da Súmula 362/STJ)
.

Quanto à sucumbência, em vista do acolhimento dos danos morais, condeno o apelado no ônus da sucumbência, elevando os honorários para 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/09/2024